Tribunal: STF
Processo: RHC 88862
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: I. Habeas-corpus: competência do STJ e do STF:
pressupostos.
A jurisprudência dominante no STF é no sentido de
que não impede o conhecimento do habeas corpus pelo STJ - e em
conseqüência, ulteriormente, pelo Supremo Tribunal - a omissão do
Tribunal de segundo grau sobre questão contida no âmbito em que lhe
haja a causa sido devolvida: a apelação interposta pela defesa
devolve ao Tribunal o conhecimento de tudo quanto, no processo,
possa favorecer à defesa, do que decorre que, tendo podido decidir
da questão, o juízo de segundo grau se faz responsável pela coação
decorrente da solução em contrário ou da omissão a respeito:
precedentes.
II. Habeas corpus: cabimento: questão de
direito.
Constitui questão de Direito saber se, no caso, incide a
 atenuante da confissão espontânea (Cód. Penal, art. 65, III, d),
malgrado o Paciente tenha alegado na apelação a ausência de prova de
 autoria do crime.
III. Deferimento da ordem para anular o
acórdão recorrido, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça
aprecie o mérito da impetração.